Tribunal: TJBA
Processo: 8002663-12.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002663-12.2023.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILVANICE DE OLIVEIRA ALVES Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s):JESSE MATOS LEAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU OS PONTOS RELEVANTES, COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a repercussão do piso nacional do magistério sobre os níveis da carreira, com base na Lei Municipal nº 126/2011 e no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 911. O embargante sustenta omissão quanto à análise da inconstitucionalidade das Portarias do MEC após a revogação da Lei nº 11.494/2007. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento de inconstitucionalidade das Portarias do MEC que fixaram reajustes do piso do magistério. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, fundamentando-se na legislação municipal aplicável e no Tema 911 do STJ, segundo o qual a repercussão do piso sobre a carreira depende de previsão normativa local. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente que ampare a decisão. 5. Os embargos de declaração têm caráter restrito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito ou ao inconformismo da parte. 6. Inexistindo qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. Não configurada omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8002663-12.2023.8.05.0243, oriundo da comarca de Seabra, em que é embargante MUNICÍPIO DE IBITIARA e embargada GILVANICE DE OLIVEIRA ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.